Tribunal: TJMT
Processo: 0007113-74.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007113-74.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VERISSIMO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 108.327.181-49 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O
DECISUM
– REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, na decisão recorrida, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração, oposto com tal fundamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Veríssimo Lemes do Nascimento, contra o acórdão desta Câmara que negou provimento ao Apelo, por ele interposto (id. 189080674, págs. 01/09).

O Embargante afirma que o acórdão está em contradição com as provas constantes do processo, porque no ano de 2006 foi trabalhar no JUVAM e, em vista da natureza das operações, trabalhava além da sua jornada convencional.

Salienta que o seu regime laboral era de 30 (trinta) horas semanais, mas que trabalhou muito mais, deslocando para outras cidades.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial, prequestionando inúmeros dispositivos legais.

O Recorrido apresentou a contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 193603193, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Veríssimo Lemes do Nascimento, contra o acórdão desta Câmara que negou provimento ao Apelo, por ele interposto.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão recorrida está em contradição com as provas constantes do processo.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste no acórdão recorrido, qualquer vício a ser sanado, uma vez que ficou expresso o conjunto probatório não comprovou que trabalhou além da sua carga horária diária e, portanto, não fazia jus ao recebimento de horas extras. Veja-se:

Analisando a argumentação esposada pelo Apelante, quanto às horas extras, entendo que não merece acolhimento, porque não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrassem ter trabalhado além da jornada diária prevista em lei.

Com efeito, as provas que acompanharam a inicial não são suficientes para comprovar que extrapolou a jornada de 06 (seis) horas diárias.

Os Atestados de Frequência, juntados no id. 168297237, págs. 11/21, apenas confirmam que cumpriu integralmente a sua jornada laboral, nos períodos matutino e vespertino, nos meses ali informados, sem, contudo, haver qualquer sinalização de que houve extrapolação da jornada diária.

Da mesma forma, os Autos de Infração, constantes do id. 168297237, págs. 26/40, também não são provas de que o Apelante tem direito às horas extras, visto que foram lavrados no período em que desempenha a sua jornada de trabalho.

(...).

Nota-se que o acervo probatório constante dos autos não comprova que o Recorrente laborou além da carga horária diária, ônus que a ele incumbia e que não se desincumbiu.

Nota-se que o acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, mas apenas deixou expresso o entendimento deste Colegiado que foi contrário à pretensão do Recorrente.

Na verdade, o Recorrente pretende o rejulgamento do Recurso, o que não se mostra cabível por esta via.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl n. 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Por tais considerações, em vista de inexistir qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Veríssimo Lemes do Nascimento, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024